Tribunal: TJBA
Processo: 8061495-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061495-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO (TFF). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
CLARO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, que acolheu, parcialmente,
a
Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017 e extinguir a
E
xecução quanto a esse período, mantendo, contudo, a exigibilidade
daqueles
relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. A
Recorrente
sustenta a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de torres e antenas de telecomunicação -
TFF
, reconhecida pelo STF, no Tema
n.º
919 da repercussão geral, defendendo a aplicação retroativa da decisão em razão de
A
ção
A
nulatória previamente ajuizada, e requer a extinção integral da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919 da repercussão geral impede a aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade da
TFF
de torres e antenas de telecomunicação em execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
STF
, no julgamento do RE nº 776.594 (Tema 919 da repercussão geral), reconhece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e declara a inconstitucionalidade da instituição, por Municípios, de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz .

4.
A Suprema Corte modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzam efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data, nos termos do art. 927, §3º, do CPC, com fundamento na segurança jurídica e no interesse social.

5.
A
E
xecução
F
iscal originária foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, circunstância que atrai a incidência da modulação de efeitos fixada pelo STF.

6.
A interpretação da modulação deve resguardar a segurança jurídica e preservar a estabilidade das relações tributárias, evitando prejuízos aos Municípios decorrentes de cobranças realizadas sob a presunção de constitucionalidade da legislação municipal vigente à época.

7.
A manutenção da exigibilidade dos créditos relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 revela-se compatível com a finalidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, razão pela qual não se acolhe a pretensão de extinção integral da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, Tema 1235 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8061495-20.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
a

CLARO S.A.
, sendo Agravado
o

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.